Tribunal: STF
Processo: AI 544118
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO
   DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE.
Os presentes embargos
   de declaração são intempestivos, porquanto interpostos antes da
   publicação do acórdão recorrido no órgão oficial.
O entendimento
   desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de
   recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, da decisão
   impugnada.
Ademais, ainda que referido obstáculo fosse superado,
   não teria razão a parte embargante, visto que não demonstrou a
   existência, no acórdão recorrido, de nenhuma das hipóteses
   previstas para o cabimento dos embargos de declaração conforme
   dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil (omissão,
   contradição ou obscuridade).
Fixada multa de 1% sobre o valor
   atualizado da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do
   Código de Processo Civil.
Embargos de declaração não
   conhecidos.